Tribunal: TJSP
Processo: 0002137-39.2015.8.26.0095
Classe: Apelação Criminal / Violação de direito autoral
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-22

Ementa:
Apelação criminal. Violação de direito autoral. Configuração. Materialidade e a autoria demonstradas. Confissão judicial confirmada pelos demais elementos. Demonstrado o intuito de lucro. Inaplicabilidade dos princípios da "adequação social" e da "insignificância". Apelo desprovido.